Tribunal: TJDFT
Processo: 0711281-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REEXAME. ART. 932, V, A/CPC. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO ÓRGÃO EMPREGADOR. PENHORABILIDADE SALARIAL. ATENDIMENTO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. Como consequência lógica da observância à jurisprudência do STJ, no sentido da possibilidade de penhora de verba salarial, deve ser acolhido o pedido da expedição de ofício ao órgão empregador para se verificar a existência de vínculo e o valor da remuneração.
2. Retificou-se o acórdão e deu-se provimento ao agravo de instrumento.